Tribunal: TJES
Processo: 5001252-90.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001252-90.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN TRANCOSO CARDOSO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001252-90.2020.8.08.0021

RECORRENTE: WILLIAN TRANCOSO CARDOSO

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR QUE PRETENDIA ADQUIRIR UMA MOTOCICLETA, ATRAVÉS DE UM ANÚNCIO DO OLX. QUE A VENDEDORA DA REQUERIDA LHE DISSE QUE BASTARIA DAR UMA ENTRADA E NO MÁXIMO EM UMA SEMANA CONSEGUIRIA PEGAR O VEÍCULO. QUE NÃO SENDO CONTEMPLADA SOLICITOU O CANCELAMENTO ASSIM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NÃO SENDO ATENDIDO. QUE O CONTRATO SOMENTE LHE FOI ENVIADO 6 MESES DEPOIS. QUE SE SENTIU ENGANADO POR SE TRATAR DE UM CONSÓRCIO. A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, A FIM DE QUE SEJA DECLARADA A ABUSIVIDADE E CONSEQUENTEMENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO, CONDENANDO-SE OS REQUERIDOS A REEMBOLSAR O REQUERENTE O TOTAL INVESTIDO NO MONTANTE DE R$1.520,00 (MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS), E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O ANÚNCIO DA VENDA DA MOTOCICLETA O INDUZIU AO ERRO, POIS NÃO MENCIONA QUE SE TRATA DE CONSÓRCIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
COMPULSANDO OS AUTOS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. COMO BEM DESTACADO PELA MAGISTRADA
A QUO: COMPULSANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS, RESSALTO O DOCUMENTO DE ID 6678653, QUE SE TRATA DO ÁUDIO DA LIGAÇÃO FEITA PELA REQUERIDA PARA O AUTOR, QUANDO O MESMO AFIRMA, EXPRESSAMENTE, QUE É CONHECEDOR DE TODOS OS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO COM A RÉ, ALÉM DE TER ANUÍDO, QUE NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. SALIENTO QUE O FUNCIONÁRIO DA RÉ, AO TELEFONE, ESCLARECE AO AUTOR QUE AS CONTEMPLAÇÕES DEPENDEM DE SORTEIO OU DE LANCES, E QUE O MESMO PODE SER SORTEADO NO INÍCIO OU NO FINAL DO CONSÓRCIO. O AUTOR, ENTÃO, AFIRMA TER CONHECIMENTO DESTE FATO. O DOCUMENTO DE ID 6670350 TAMBÉM RESSALTA QUE NÃO HÁ PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO, TENDO O MESMO SIDO ASSINADO PELO AUTOR. ALÉM DISSO, NO CONTRATO APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR, CONSTA, NO RODAPÉ, ABAIXO DO LOCAL DA ASSINATURA, A SEGUINTE FRASE: “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, EM LETRAS GARRAFAIS VERMELHAS.
NESTE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESCISÃO NA FORMA PRETENDIDA PELO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)